Tribunal: TJDFT
Processo: 0034147-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0034147-29.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EGBERTO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Ao ensejo, promova a Secretaria a correção da autuação, passando a constar que se trata de embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator